Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CABÍVEL. COMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, CELERIDADE E EFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL EXCEDIDA. ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO. EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRÉDITO RESPONSÁVEL. CORRESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1085. DISTINGUISHING. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. As alterações promovidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC) pela Lei no 14.181/21 dispõem não apenas acerca da prevenção, mas também sobre tratamento do superendividamento. Os arts. 104-A a 104-C possuem disciplina própria. Em síntese, são duas fases que se relacionam: 1) fase conciliatória (pré-processual); 2) fase do plano judicial obrigatório (processual).

2. A fase conciliatória – embora, tecnicamente, não haja processo – é realizada perante juiz de direito. O insucesso da composição entre as partes será causa de instauração do processo propriamente dito, nos mesmos autos. A particularidade procedimental não é obstáculo à concessão da tutela antecipada.

3. A interpretação das normas deve ser realizada de modo a conferir maior eficácia às inovações e, ao mesmo tempo, proteger os interesses do consumidor. O propósito normativo do novo procedimento é facilitar a solução do superendividamento, o que acaba por favorecer também os credores, que passam a ter uma previsão de recebimento de seus créditos.

4 Entender pelo não cabimento da tutela provisória de urgência – para providências relacionadas ao endividamento – na fase conciliatória seria um desestímulo à opção pelo procedimento. Isso porque o consumidor se veria obrigado a instaurar, paralelamente, dois (ou mais) processos que, ao final, visam a mesma finalidade. Essa interpretação vai de encontro aos princípios da economia processual, da celeridade e da eficiência, além de gerar aumento desnecessário no número de processos em tramitação, o que, acumuladamente, compromete todo o sistema judicial.

5. É cabível a concessão da tutela provisória de urgência nos autos da ação de repactuação de dívidas, caso presentes os requisitos legais, até que sobrevenha acordo entre as partes ou seja homologado o plano judicial de pagamento.

6. No caso, há total comprometimento da renda da agravante. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência para limitar os descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente, a fim de preservar o mínimo existencial.

7. Afasta-se a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), pois, na hipótese, o agravante firmou contratos de empréstimos consignados e contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento.

8. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. Os abatimentos devem ser recalculados e limitados a 30%.

9. A parcela debitada diretamente em conta corrente é, à evidência, excessiva: há retenção de quase totalidade da renda remanescente da agravante, sem observância do mínimo existencial. Fixa-se o limite razoável de 30%, porém aplicado isoladamente.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.